Tribunal: TJPA
Processo: 0801984-24.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801984-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PEDIDO DE REFORMA. QUESTIONAMENTO SOBRE EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AFASTADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Não havendo a apresentação elementos probatórios aptos a ensejar o convencimento sobre a inexigibilidade do título questionado, resta viável a manutenção da decisão agravada, uma vez que evidenciou a higidez do contrato para propositura da ação.

2- Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7943602, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos

dos Embargos à Execução (0217233-73.2016.8.14.0301), oposta em face de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
SBC - SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Inconformado, o agravante alega

que a decisão combatida não deve prosperar, argumentando, primeiramente, que o título executivo é inexigível, eis que há dúvidas que o contrato realmente foi cumprido pelo exequente, uma vez que este, no seu modo de ver, não juntou documentos suficientes de comprovar tal circunstâncias.

Acerca dos boletins de medição, embora tenham sido assinados por servidores municipais, não foram homologados pelo Secretário Municipal de Saneamento, “razão pela qual não existia reconhecimento de que tais valores sejam devidos, efetivamente, à referida empresa”.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento do presente agravo interno, pois cabível na espécie, com o provimento para que este d. relator reconsidere a decisão e, se assim não o fizer, submeta o feito a mesa de julgamento da 2ª turma de direito público para análise de seus fundamentos.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8630392.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, de forma a caracterizar o fumus boni juris, bem como não emerge a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação
(periculum in mora).

Isso porque restou consignado pelo magistrado que o contrato faz lei entre as partes, tendo sido descrito na Cláusula Oitava que o pagamento dos serviços executados seria feito de acordo com as respectivas medições realizadas pela fiscalização da SESAN, encontrando-se evidenciado nos autos a prestação devida, bem como há assinatura do Chefe da Divisão de pavimentação da SESAN, evidenciando, assim, a comprovação da prestação do serviço.

É curial assinalar a existência da Súmula 279 que estabelece sobre o cabimento de cobrança fundada em títulos extrajudiciais, como se observa no em exame:

“É cabível execução por título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública"

Nessa perspectiva, o agravante não apresenta elementos probatórios aptos a ensejar o convencimento sobre a inexigibilidade do título questionado, encontrando-se o contrato apresentado nos autos hígido a propositura da ação.

A respeito da exigibilidade do título executivo, há decisões neste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TRANSPORTADAS, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HPSM-MP, HPSMHMP E UPA-DAICO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO PELA SESMA, CONTRATO E TERMOS ADITIVOS. CONFISSÃO DO DÉBITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. (ART. 373, I, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do Município de Marabá em face da sentença que julgou procedente em parte a Ação Monitória a, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$5.630.338,29 (cinco milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros fixados em jurisprudência, tal como mencionado ao norte, para as parcelas vencidas após o ajuizamento até o momento da liquidação/pagamento, em face da ora Apelada;

2. Preliminar de Ausência de Interesse Processual. O ente Apelante suscita a ausência de interesse processual, uma vez que as partes teriam promovido tratativas acerca da dívida discutida nos autos, conforme Ofício nº 326/2018- NDJ/NSAJ/SESMA/PMB, de 28.6.2018, e em conformidade com reunião ocorrida em 3.7.2018, contudo, Apelante deixou de cumprir com as obrigações acertadas, ou seja, se eximiu de pagar as faturas em aberto referente ao contrato, o que de todo modo acabou por tornar a conciliação infrutífera, levando a parte autora ao ajuizamento da presente ação monitória, com a finalidade de compelir o ente ao pagamento devido, subsistindo, assim, seu interesse processual. Preliminar rejeitada;

3. A empresa autora instruiu a exordial com diversos documentos que comprovam a relação negocial existente entre as partes, tais como, Contrato Administrativo nº 112/2014, celebrado com o Requerido, devidamente assinado pelas partes, Termos Aditivos de Contrato, Notas Fiscais, Ofício à SESMA, Protocolos de Recebimentos pela SESMA, Aviso de Publicação do Edital de Licitação e sua homologação no Diário Oficial do Município e Relatório de Débitos, bem como, o próprio ente Municipal confessa a existência do débito, daí porque depreende-se que o ora Apelante atesta a execução do serviço contratado;

4. Comprovado o fornecimento dos produtos ao Município de Belém, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito;

5. É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica;

6. O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da empresa Autora; (Art. 373, II, CPC);

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença mantida. (6864829, 6864829, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-29)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DO OBJETO CONTRATADO NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE PERTENCIA À FAZENDA MUNICIPAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. No caso em análise, observa-se a existência de notas fiscais (Num. 4915687 - Pág. 9/18) dos serviços que teriam sido prestados pela NORAUTO RENT A CAR LTDA em favor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente à locação de veículos. Além disso, observo notificação realizada pela parte apelada informando as notas fiscais inadimplidas, requerendo posicionamento da SEMMA quanto a data de quitação destes débitos (id. Num. 4915687 - Pág. 8). Ademais, o contrato celebrado entre as partes indica em sua cláusula primeira, DO OBJETO, a locação de veículos (Num. 4915690 - Pág. 12). Diante disso, entendo que o autor/apelado atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório acerca do fato constitutivo de seu direito.

2.Por outro lado, o questionamento acerca da possível não prestação dos serviços pactuados no contrato celebrados pelas partes se caracteriza como fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo ônus do réu a comprovação de tal alegação. Porém, conforme se observa dos autos, o recorrente em momento algum apresenta elementos probatórios aptos a ensejar o convencimento quanto às suas alegações.

3. Nesse cenário, considerando os elementos probatórios contidos nos autos, o não reconhecimento do direito do apelado geraria, por consequência, indevido enriquecimento sem causa por causa da administração pública municipal, o que não deve ser permitido pelo ordenamento jurídico vigente.

4. Por se tratar de questão de ordem pública, os consectários legais devem ser fixados de acordo com o 905 do STJ. A correção monetária se dá a partir da data em que seria devido o pagamento dos valores pleiteados. Já os juros moratórios, a partir da citação. (5446433, 5446433, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021- 06-14, Publicado em 2021-07-01)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE REPRESENTA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EFETIVO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, SENDO DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO COM O CORRESPONDENTE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O Apelante não deixou de apresentar argumentos que, se acolhidos, acarretam na modificação do julgado de origem, uma vez que aduz a inexistência de documentos aptos a instruir a ação de execução, bem como a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços ao Município. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos aptos a instruir a ação de execução e ausência de comprovação da prestação de serviços em favor do Município de Marabá.

3. Constata-se que o título executivo que embasa a ação de execução não são as notas fiscais como afirma o Recorrente, mas sim o contrato de prestação de serviços de vigilância celebrado entre o Apelado e o Município, conforme se observa no documento de Num. 1647738 - Pág. 2/7.

4. Além do contrato administrativo, consta nos autos as Notas Fiscais que foram devidamente recebidas pelo Chefe de Divisão Administrativa do Município contendo carimbo e assinatura do recebedor, sendo possível constatar ainda que referidas notas fazem referência ao contrato administrativo objeto da ação de execução, além de diversos e-mails e ordens de serviço denotando que os serviços objeto do contrato de fato foram prestados em favor da municipalidade.

5. Estando constatada a existência do título executivo extrajudicial, a comprovação da prestação dos serviços e inexistindo o correspondente pagamento por parte da administração pública, deve ser mantida a improcedência da ação de embargos à execução.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (5505239, 5505239, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-25)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022